Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-88.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001881-88.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANUARIO FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 866.043.411-00 (APELANTE), GIRLENE DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 006.593.401-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS GONZAGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GIRLENE DO NASCIMENTO RIBEIRO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JANUÁRIO FERNANDES DE OLIVIERA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA
DEFE
SA
. 1. PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO E
STRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO J
ÚRI POR
SER
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DESTES
AUTOS.
TESE DE
ABSOLVIÇÃO DA
A
PELANTE
. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE
ELA PARTICIPOU DO CRIME. PALAVRAS DAS INFORMANTES E DO POLICIAL CIVIL
.
3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUALIFICADORA ATINENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM

MANTIDO.
4.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA
PENA
INICIAL DO APELANTE
.
POSSIBILIDADE. AFASTA
MENTO DA
NEGATIVAÇÃO DA
DUS
CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
5.

PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

6
.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO
DA APELANTE

DEPROVIDO
;
E
,
DO APELANTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva
e da presença de qualificadora
, não a sua comprovação
,
indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia
, tal como foi redigida
.

2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto
a tese de absolvição da
apelante
, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que
ela participou do crime
, deve ser mantida irretocável
sua
condenação pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

3.
Não se pode falar em julgamento contrário as provas
nestes
autos com relação a qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
porque
se infere que a aludida majorante
restou

devidamente comprovada, uma vez
que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

4.
Deve ser afastada a negativação da conduta social
do apelante
e mantida a pena-base no mínimo lega
l, uma vez que
aumentá-la
com base na existência de investigação ou proce
s
so em andamento fere a Súmula n. 444 do STJ
. Além disso, o fato
de
o apelante
ter se deslocado até a residência da vítima não tem qualquer relação com conduta social
dele
.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6
.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso
da
desprovido
; e
do
apelante,
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Girlene

d
o Nascimento Ribeiro

e
Januário Fernandes
d
e Oliveira Ribeiro

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001881-88.2009.8.11.0042
,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ou

a primeira
à
pena de
10 (dez) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado
; e
segundo à pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, ambos
pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º,
IV,
do Código Penal).

O
s
apelante
s
, nas razões
conjuntas
que se encontram no ID
211091188
, pugna
m

pela nulidade da
sentença condenatória
para que seja
m
submetido
s
a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumen
to de que
com relação
à

Girlene
não há
nestes
autos provas que comprovam a autoria
;
e
,

no que diz respeito
a Januário
Fernandes
,

não existe
m
elementos
de convicção

que demonstrem a
presença da
qualificado
ra
do inciso IV do art. 121 do CP
,
razão pela qual o julgamento
foi manifestamente contrária às provas destes autos
.

E
,
s
ubsidiariamente
,
“quanto ao apelante JANUÁRIO que a pena-base seja redimensionada em seu patamar mínimo, e, na hipótese de se considerar negativa alguma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme os atuais entendimentos das Cortes Superiores STJ e STF, devendo prevalecer os princípios do in dubio pro reo e non bis in idem, devido processo legal
.
”

Por
fim,
prequestionam
a
matéria discutida
neste
recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
211091191
,
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...]

a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes de homicídio.
[...]
”. E, no mérito, requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
214143193
, opina pela rejeição da preliminar. E, no mérito,
pelo
desprovimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento
deste
recurso
em decorrência de
preclusão
consumativa

Não obstante o Ministério Público
tenha
arguid
o, preliminarmente, que o presente recurso não pode ser conhecido
ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito interposto pelo
s
apelante
s
, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento
realizado em

05 de dezembro de 2018
,
n
o Recurso em Sentido n.
75
.
517/2018
,
relat
ado
por
este
magistrado
, manteve a decisão de pronúncia e
reconheceu que
existiam
indícios
suficientes d
a
autoria delitiva
atribuída
aos apelantes e manteve a qualificadora
, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DA PRIMEIRA RECORRENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia da primeira recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal,
fundados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento do processo em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

2. Ademais, a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

Ocorre que
, pro
cessos desta natureza
, de competência do Tribunal
do Júri, são compostos de duas fases
diversas
:
instrução menor e maior
, a fim de assegurar
a regularidade do processo, como também da decisão final prola
tada,
esta,
de competência constitucional dos jurados.

Como é sabido a
primeira fase, da instrução menor,
com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
,
se
restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, sendo, pois,
um juízo precário
e superficial a respeito dos fatos
, que resultará na pronúncia ou não do
acusado, ou

absolvição sumária,
ou
desclassificação.

Desse modo
,
fica claro que
a decisão de pronúncia
se trata
de juízo

inicial e superficial
fundado
apenas na
suspeita e admissibilidade das imputações,
uma vez que
não compete ao
juízo
singular a análise aprofundada das provas
e a condenação dos acusados
,
tendo em vista
que é de
competência constitucional d
o
Tribunal Popular
.

Na hipótese, o
juiz de primeiro grau,
inicialmente
,
analisou a existência de indícios de autoria e da presença da qualificadora, razão pela qual
pronunci
ou
o
s

apelantes
de forma fundamentada.

Na sequência,

as
provas
fo
ram
submetid
as
à apreciação dos jurados

que
poderiam ter absolvido o
s

dois
ao analisar
em
o
3
º quesito

ou

excluírem

a qualificadora
, no entanto, entender
am
por bem
condenar
Girlene
e Januário Fernandes e
manter a qualificadora
(ID
211091181
)
.

Portanto
,
considerando que

os
processos que apuram delito contra vida

têm
procedimento
fracionado
:
instrução menor e maior
,

não
se pode
falar em
preclusão
quando o recurso de apelação
discute teses que foram inicialmente analisadas, de forma precária,
em
sede de
recurso em sentido estrito
.

Aliás, e
m relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RAZÃO DA ANÁLISE DA
MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos
” (N.U 0011119-34.2009.8.11.0042).

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Não cabe ao Tribunal de Justiça afastar a qualificadora do crime contra a vida quando a pretensão foi rechaçada pelo Conselho de Sentença diante das provas apresentadas na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Se o agente desferiu disparos de arma de fogo, alvejando as vítimas em regiões vitais do corpo, o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica-se a aplicação da minorante da tentativa na sua fração mínima, notadamente em razão do iter criminis percorrido.

(N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26
.
03
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
03
.
2024)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...].
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e
publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia aditada, encontradiça no ID
211088138
, p
.
2
-
5, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 25 de janeiro de 2009, por volta das 21h45m, na

residência localizada na Rua 04, Quadra D, n° 35, bairro Novo Milênio, nesta capital, o denunciado JANUÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO, agindo com animus necandi e fazendo
uso de uma faca, desferiu golpes contra a vítima José Carlos Gonzaga, os quais foram a causa de sua morte.

Na mesma oportunidade, GIRLENE DO NASCIMENTO, mediante uso de um machado, impediu que terceiros realizassem o socorro da vítima.

Conforme apurado nos autos, a vítima e os denunciados

eram vizinhos e possuíam um histórico de desavenças, uma vez que estes não gostavam que José Carlos deixasse sua carroça estacionada, na via pública, nas proximidades da residência do casal.

No dia do fato, de acordo com oitiva de testemunhas,

JANUÁRIO e José Carlos tiveram uma discussão na via pública e,
no momento em que
a vítima já havia retornado para casa, JANUÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO foi até lá portando uma faca, invadiu a residência e desferiu golpes contra ela.

Incontinenti, GIRLENE DO NASCIMENTO, esposa do

denunciado, fez uso de um machado para impedir que outras pessoas se aproximassem e impedissem a consumação do delito de
homicídio
.

Após a prática delitiva, a autoridade policial foi acionada

e efetuou a prisão em flagrante delito dos denunciados.

Conforme o laudo de necrópsia de fls. 46/51, a
vítima

faleceu em virtude de choque hipovolêmico causado por instrumento
pérfuro cortante
.

Às fls. 39 consta auto de apreensão dar armas utilizadas para a prática do delito de homicídio.

As testemunhas de fls. 05 e 42 confirmaram a versão dos fatos acima apresentada.

Ao invadirem a casa e surpreenderem José Carlos Gonzaga, os agentes dificultaram a defesa do ofendido.
[...].

A materialidade do homicídio

qualificado
descrito na denúncia se encontra comprovada e sequer
foi
alvo de impugnação neste recurso
.

No que
alude
à tese de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova contida nestes autos,
com relação
à

Girlene
porque não existe
m
provas comprova
ndo a
autoria delitiva
; e
,
com relação a Januário
Fernandes
,
não
e
xiste
m
elementos
de convicção
demonstr
ando
a presença da qualificadora do inciso IV do art. 121 do CP
,

tais pleitos, igualmente,
não merecem prosperar.

I
sso porque
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for
manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além
do mais
, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, n
o caso destes autos, há provas para dar respaldo à decisão dos jurados, na medida
que
Januário
Fernandes
embora ausente a sessão de júri, confessou a prática delitiva
em sede administrativa
.

A
de
mais
disso, a pr
á
tica do crime
foi
confirmada
, nas duas fases processuai
s
,

pelas informantes

Adrielle
Karoline Silva Miguel
[enteada da vítima]
e
Shirley Silva
[
mulher
da vítima]
,
bem como
pela testemunh
o

d
o p
olicial Civil
Idalmir
Bezerra Ferreira
–
que participou da ocorrência
–
afirma
ndo
que
os
apelantes
apareceram na casa
de José Carlos
,
quando

Januário
Fernandes
, de surpresa,
o atacou
com golpes de faca
; e
sua
mulher
,

Girlene
,
na posse de um machado
,

também
participou do crime,
ameaç
ando os presentes

para ninguém ajudar

o ofendido
.

Diante desse contexto, fic
a
claro que
Girlene
participou do crime em discussão
;
e que Januário
Fernandes, de
fato
,
utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que
apareceu
de surpresa na casa
de José Carlos
portando
uma faca
, atacando
-o de forma

inesperada
, com facadas
.

Por conseguinte, existindo elementos probatórios que demonstram que a os jurados acolheram uma das versões apresentadas
nestes
autos, não há como dizer que o julgamento é contrário às provas
destes autos,
devendo
, por isso,
ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que é o juiz natural
.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça
deixou
assent
ado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– APELO
DESPROVIDO.[...]

2.
Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.

(
N.U 0010129-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.09.2022 e publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena

de
Januário
Fernandes
, insta
tra
n
screver

as

razões lançadas pel
o
sentenciante
:

[...]
Inicialmente, destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a presença de uma qualificadora, consistente no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido devido à invasão de sua residência e abordagem de surpresa. Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. O réu não ostenta antecedentes criminais.
A conduta social é reprovável, diante de inúmeros processos criminais, inclusive com indiciamento em outro homicídio, o que demonstra uma tendência de não se adequar ao comportamento ético esperado em uma sociedade
.
Não fosse o suficiente, o ato de invadir a residência da vítima demonstra uma conduta social negativa, pois o relacionamento pessoal com a vizinhança deve se pautar, sobretudo, no respeito à propriedade alheia. No caso, os autos demonstram que o réu invadiu a casa da vítima e, conforme a vontade soberana do Júri, matou a vítima com facadas. Trata-se de conduta social que transborda os limites do tipo penal, demonstrando total descompasso com as regras sociais de vizinhança
. Nesse sentido,

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013. p. 128-129)

Não há elementos técnicos concretos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito. As consequências são as inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Assim, aumento a pena para 14 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes, embora o réu tenha sido condenado definitivamente no processo n. 2000979-52.2019.8.11.0042, mas isso ocorreu posteriormente aos fatos ora analisados.
A defesa sustentou a atenuante da confissão exclusivamente do réu Januário, assim aplico a atenuante. A pena passa a 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Portanto, fixo a pena definitiva em 12 anos de reclusão
. Com
fulcro no art. 33, §2º, “a”, do Código penal, estabeleço, como regime inicial de cumprimento da pena, o fechado.
[...].

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráve
l
a
conduta social
de Januário Fernandes.

Embora a defesa alegue que “
o juízo presidente começou sua fundamentação aduzindo que a conduta social do apelante JANUÁRIO seria reprovável, e logo na sequência pontuou que não
haviam
elementos suficientes para valorar negativamente tal circunstância judicial do artigo 59”,
fica evidente que
se
trata de mero erro material,
porque foi apresentada
fundamentação para negativar a citada circunstância
judicial
.

Ocorre que, os argumentos utilizados pelo sentenciante não são idôneos para negativar a conduta social
de Januário Fernandes
. Aliás, aumentar a pena-base com base na existência de investigação ou processo em andamento fere a Súmula n. 444 do STJ. Além disso, o fato de
o apelante
ter invadido a residência da vítima não tem nada a ver com
sua
conduta social.

Sendo assim, deve ser
afasta
da
a
negativação
desse elemento octogo
n
al
, mantendo-se,
por conseguinte,
a
pena-base no mínimo legal de 12(doze) anos.

Na segunda fase
,
embora
tenha sido reconhecida a confissão
de
Januário

Fernandes
,
como
sua
pena
basilar
já está no mínimo legal, com base
na
Súmula 231 do S
uperior
T
ribunal de Justiça
,
fica inviabilizada a alteração no quantum da pena

fica
definitiva
mente estabelecida
em 12 (doze) anos
de reclusão
, em razão de
não existir
na terceira fase
nenhuma causa de aumento
a
ser aplicada.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores,deix
o
anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto

Posto isso,

rejeito a preliminar
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
Girlene
do Nascimento Ribeiro
.

Por outro lado,

dou provimento parcial
ao recurso
Januário Fernandes de Oliveira Ribeiro
,

para afastar a negativação da
sua
condut
a
social, mantendo
,
contudo,
inalterad
os

sua
pena final e os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024